Tribunal: TJBA
Processo: 8017020-42.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017020-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAURA SOUZA LOPES Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET/GCET. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125% SOBRE O SOLDO DE 1º TENENTE PM. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET/GCET no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente PM, com o pagamento das diferenças vencidas desde a impetração. A autoridade coatora suscitou preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e de ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos processuais para o conhecimento do mandado de segurança, especialmente quanto à gratuidade da justiça e à existência de prova pré-constituída; e (ii) estabelecer se a pensionista de policial militar possui direito à percepção da CET/GCET no percentual de 125%, em observância à regra da paridade remuneratória aplicável aos militares inativos e pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR A impetrante comprova sua hipossuficiência financeira por meio dos contracheques juntados aos autos, o que afasta a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita. A documentação acostada aos autos demonstra de forma suficiente a condição de pensionista, a graduação do instituidor da pensão e a ausência de pagamento da CET, configurando prova pré-constituída apta à apreciação do writ. A certidão “Como Se Vivo Estivesse” e a certidão emitida pela Polícia Militar da Bahia comprovam o preenchimento dos requisitos necessários à percepção da CET, restringindo-se a controvérsia ao percentual devido e à sua extensão à pensionista. A CET, prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001, possui caráter geral, sendo paga indistintamente aos integrantes da ativa da mesma categoria funcional. A regra da paridade assegura a extensão aos inativos e pensionistas das vantagens remuneratórias de caráter geral concedidas aos servidores em atividade. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a natureza genérica da CET/GCET e assegura sua incorporação aos proventos de militares inativos e pensionistas. Os documentos dos autos demonstram que a pensão é calculada com base na remuneração integral de 1º Tenente PM, sendo devido o pagamento da CET no percentual de 125% incidente sobre o respectivo soldo. As diferenças devidas devem ser pagas desde a impetração, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017020-42.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante, MAURA SOUZA LOPES, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)